Tribunal: STF
Processo: ADI 2349
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-31
Data de publicação: 2005-08-31

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 2º DO ARTIGO 229 DA
 CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. TRANSPORTE COLETIVO
INTERMUNICIPAL. TRANSPORTE COLETIVO URBANO. ARTIGO 30, V DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. TRANSPORTE GRATUITO. COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA. POLICIAIS CIVIS. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.
1.      Os Estados-membros são competentes para explorar e regulamentar
 a prestação de serviços de transporte
intermunicipal.
2.      Servidores públicos não têm direito adquirido a
regime jurídico. Precedentes.
3.      A prestação de transporte urbano,
consubstanciando serviço público de interesse local, é matéria
albergada pela competência legislativa dos Municípios, não cabendo
aos Estados-membros dispor a seu respeito.
4.      Pedido de declaração
de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente.